Tribunal: STF
Processo: ARE 1533802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 22.285/2016. FIXAÇÃO DO DAD-UNITÁRIO EM DECRETO. REDUÇÃO DO SALÁRIO. RECONDUÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DEFINIÇÃO DA REMUNERAÇÃO BASE DE MODO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aqui é necessário um esclarecimento, pois a Lei, com escrita truncada, pode levar a uma leitura equivocada. O art. 15 transformou os cargos de provimento em comissão previstos no Anexo V da Lei Delegada. O modo que essa transformação ocorreu foi "na forma das alterações e dos remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da Lei Delegada nº 175/2007". Por fim, a citação ao art. 2º da Lei Delegada nº 174/2007 busca apenas referenciar a definição de DAD-Unitário, que se encontra naquele dispositivo.



    Assim, ao contrário do que aduz o Recorrente, não houve a transformação de “tabela instituída pela Lei Delegada nº 175/2007 para a tabela instituída pela Lei Delegada nº 174/2007” com base no citado dispositivo. O art. 15 da Lei Estadual nº 22.285/2016, repita-se, transformou os cargos de provimento em comissão em 352,78 (trezentas e cinquenta e duas vírgula setenta e oito) unidades de DAD-unitário (medida apenas definida na Lei Delegada nº 174/2007), mas sem, entretanto, estabelecer o valor do vencimento específico ou vincular a unidade a um anexo específico.



    Se o contrário fosse verdade, o art. 15 da Lei Estadual nº 22.285/2016 não se referiria apenas ao art. 2º da Lei Delegada nº 174/2007, mas também aos seus anexos, já que não seria possível presumir a quais dos níveis DAD-Unitário ocorreu o enquadramento, posto que cada nível possui valor diferenciado.



    Dito isso, temos que a definição do DAD-Unitário a que se reporta o art. 15 da Lei Estadual nº 22.285/2016 ficou relegada ao Decreto nº 47.059/2016, no qual estabeleceu-se a correspondência:



    [...]



    Entretanto, o Anexo I do mencionado Decreto findou por reduzir a remuneração do Recorrente dos então R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), razão pela qual o magistrado a quo reconheceu a ilegalidade. Em outras palavras, ao definir que a remuneração base do Recorrente seria R$ 8.000 (oito mil reais), o magistrado a quo apenas aplicou a legislação, respeitando, contudo, o princípio da irredutibilidade.



    Por fim, ao contrário do que alega o Recorrente, o art. 1º, § 1º, da Lei Estadual nº 22.285/2016 apenas se refere às competências administrativas da autarquia extinta, de modo que não faz referência à remuneração dos cargos públicos: §1º - As competências da IO-MG serão incorporadas pela Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais – Seccri.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente